Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA GENITORA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1, Apelação contra sentença que fixou alimentos em 25% dos rendimentos do genitor. O apelante sustenta que a genitora aumentou sua renda ao assumir cargo público e requer redução para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a melhora financeira da genitora justifica a redução da pensão e qual percentual se mostra adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
4. O aumento da renda da genitora impacta a distribuição do encargo alimentar.
5. A pensão deve ser reduzida para 20% dos rendimentos brutos do genitor, conforme parecer ministerial.
6. A revisão dos alimentos é possível a qualquer tempo, diante de alteração nas condições financeiras.
7. A gratuidade de justiça concedida na sentença ao réu deve ser revogada, constatado o erro material, uma vez que, ao contrário do que foi consignado, a parte sequer formulou o pedido, tampouco apresentou declaração de hipossuficiência.
8. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser corrigida para 10% sobre 12 parcelas da pensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A revisão da pensão é justificada por alteração na capacidade financeira dos genitores, respeitando o critério da proporcionalidade.
2. O percentual da pensão deve equilibrar o sustento do alimentando e a capacidade do alimentante.
3. A gratuidade de justiça pode ser revista quando ausentes os requisitos para sua concessão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0708351-37.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024, DJe 29.05.2024.